Tribunal: TJDFT
Processo: 0803323-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÃO ADEQUADA DISPONIBILIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega sua hipervulnerabilidade e que a proposta feita foi diferente do contrato finalizado. Defende que houve falha no dever de informação, que, por sua vez, gerou danos morais diante da quebra de sua expectativa. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o autor anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 74995426, alegando que houve violação do princípio da dialeticidade.
3. A dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e tangencia-se ao ônus atribuído à parte recorrente de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende atacar (CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023). Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que ocorreu nos presentes autos, tendo em vista o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Preliminar rejeitada.
4.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Em síntese, narra o autor que celebrou com a Instituição requerida contrato de empréstimo com parcelas de R$ 125,00 durante 20 meses. No entanto, o contrato efetivado impôs-lhe a obrigação de pagar R$ 500,00 por 15 meses.
6. O Art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “ O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."
7. No caso em tela, é possível verificar pelo documento ID 74995374, que o contrato entabulado entre as partes foi de refinanciamento de empréstimo anterior, cujo valor do novo contrato é R$ 2.243,80, sendo que o saldo devedor com desconto que seria quitado era de R$ 1.630,86, e o total a ser repassado ao contratante é de R$ 612,94. Consta ainda que o saldo devedor seria parcelado em 15 vezes de R$500,00, sendo manifesta a concordância do recorrente.
8. Portanto, tendo em vista que o autor detinha todas as informações necessárias para a contratação, e que não fora comprovada a falha no dever de informação nem na prestação de serviço da ré, a sentença deve ser confirmada.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.